Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO. TEMPO ESPECIAL. COMUM. ANÁLISE. REQUERIMENTO. DEMORA. INJUSTIFICADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO.
1. Com efeito, segundo o art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal, constitui direito líquido e certo a razoável duração do processo administrativo, sendo assegurados os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
2. O art. 49 da Lei 9.784/1999, que dispõe sobre o processo administrativo, preceitua que “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”
3. Nos termos do art. 173 da Lei Complementar Distrital n° 840/2011, “o requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo”.
4. A demora injustificada na análise do requerimento administrativo para concessão de pedido de aposentadoria com conversão de tempo especial em comum, com a extrapolação dos prazos legais concedidos à administração pública, a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora analise o pedido é medida que se impõe.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.